Tribunal: TJDFT
Processo: 0028607-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO BRESSER. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO.
1) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II;
2) O fato de o autor não ter se insurgido, à época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não lhe retira o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, pois não há que se falar em quitação tácita pela ausência de inconformismo, ainda que ele tenha movimentado normalmente a conta poupança;
3) No julgamento do Resp 1147595/RS, a Segunda Seção deste STJ firmou entendimento no sentido de que é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública;
4) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
5) Recurso conhecido e não provido.